Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-13.2022.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000985-13.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 118.563.115-11 (APELANTE), ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS - CPF: 004.293.535-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO - CPF: 697.419.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAINE STHEFANY BORGES MONTEIRO (VÍTIMA), WILIAN CAVALCANTE ENGLERT - CPF: 060.729.851-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, EM RAZÃO DO SEXO FEMININO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PENA-BASE E ATENUANTE DA CONFISSÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – LESÃO CORPORAL GRAVE – CONFISSÃO - LAUDO PERICIAL - PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO POLICIAL – JULGADO DO TJSP – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE -

LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES DE LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÃOES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DE POLICIAL CIVIL – JULGADO DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS-BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ACORDÃO DO TJMT - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INAPLICABILIDADE - PENAS-BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“
Comprovada a materialidade da lesão corporal grave pelo laudo pericial e a autoria pelas palavras da vítima, das testemunhas e, sobretudo, pela confissão do réu [...], não há que se falar em absolvição por falta de provas
. [...]” (TJSP, Ap no 0005013-42.2008.8.26.0408).

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
” (TJMT, Ap N.U 0019126-68.2016.8.11.0042).

Valoradas “
como favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
” (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008).

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
” (TJMT, AP no 108910/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000985-13.2022.8.11.0029 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJE no 1000985-13.2022.8.11.0029), que o condenou por lesão corporal grave [vítima Wilian Cavalcante Englert] e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [vítima Loraine Sthefany Borges Monteiro], a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto - arts. 129, § 1o, II e art. 129, § 13o, todos do CP c/c Lei no 11.340/2006 – (ID 154005764).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
houve uma descabida exacerbação
” das penas-bases; 3) faria “
jus ao benefício da atenuante da confissão espontânea
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 154005775).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 154005778).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal, no âmbito de relações domésticas – Irresignação defensiva. 1. Requer a absolvição – A defesa, sem apresentar razões, requer a absolvição do acusado nos termos do art. 386, IV, do CPP – Improcedência – Acusado que confessou a autoria delitiva – Vítima e testemunhas que prestaram depoimento em juízo, corroborando a confissão do acusado – Provas suficientes da autoria e da materialidade do crime – Condenação que deve ser mantida. 2. Pena – A defesa requer a diminuição da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Não conhecimento – Ausência de interesse recursal - O d. Magistrado a quo, além de ter fixado a pena-base no mínimo legal, reconheceu a atenuante da confissão, compensando-a com a agravante da motivação fútil – Pelo conhecimento parcial do apelo e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 160290690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 29 de maio de 2022, por volta das 03h00min, na propriedade particular situada na Rua Vista Gaúcha, bairro Nova Canarana, nesta urbe, o denunciado LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA, com manifesto animus necandi, valendo-se de arma branca (faca), por motivo fútil, tentou matar a vítima Wilian Cavalcante Englert, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fato 02:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supracitado, o denunciado LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima Loraine Sthefany Borges Monteiro, sua companheira, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito anexo. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos II, na forma do art. 14, II, e art. artigo 129, parágrafo 13o c.c art. 121, §2o-A, inciso I, todos do Código Penal [...].”

(Carla Marques Salati, promotora de Justiça – ID 154002793)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A autoria também é certa.

DESCLASSIFICAÇÃO ART.121, parágrafo 2o, incisos II, na forma do art. 14, II, para o crime do art. 129, §1o, inciso I e II, c.c art. 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal (Vítima - WILIAN CAVALCANTE ENGLERT)

O Ministério Público requereu a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, uma vez que restou demonstrado ao final da instrução que o denunciado cessou a agressão contra a vítima Wilian sem intervenção de terceiros, vez que a sua intenção não era de ceifar a vida da vítima, interrompeu os atos executórios.

Razão assiste ao parquet, de forma o denunciado responderá somente pelos atos praticados, qual seja, lesão corporal de natureza grave vez que resultou perigo de vida.

Extrai-se dos autos que no dia 29 de maio de 2022, por motivos de ciúmes da vítima Loraine Sthefany, desferiu golpe de faca em face da vítima Wilian Cavalcante Englert, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo do exame de corpo de delito, qual seja, perfuração por arma branca em dorso e mãos, ofensa a integridade corporal com perigo de vida (ID.87008411).

A vítima Wilian Cavalcante relatou em juízo que estavam na casa do seu irmão em uma festa, que no momento dos fatos estava conversando “trocando carícias” dentro da casa com Loraine, quando o denunciado chegou e ficou com ciúme da “mulher” dele (Loraine), sentiu quando foi golpeado pelas costas, virou e saiu correndo, e então o denunciado saiu do local dos fatos.

O réu em seu interrogatório afirmou que estavam em uma festa, por volta de umas 3:00hs foi embora para casa e aproximadamente 4:00hs da manhã voltou para o mesmo lugar em que estavam, quando chegou viu ela (Loraine) com Wilian e acabou furando “ele” (wilian) com uma “faca” e foi pra casa, estava com a cabeça muito quente, jogou uma cadeira em direção a Loraine, se recorda de ter desferido apenas um golpe de faca.

Portanto, diante dos fatos, por tudo que se extrai do cotejo probatório coletado nos autos, resta devidamente comprovada à autoria e responsabilidade penal do réu, vez que confessou ter desferido o golpe de faca e o exame de corpo de delito comprova a lesão corporal na vítima. [...]

No que tange a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a”, plenamente justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, porquanto merece maior reprovação social a prática de crimes em razão de ciúme e sentimento de posse sobre a vítima (TJ-DF 00042793120178070012 DF 0004279-31.2017.8.07.0012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 09/09/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/09/2021).

DO ART.129, parágrafo 13o c.c art. 121, §2o-A, inciso I, e art. 61, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal (VÍTIMA LORAINE STHEFANY BORGES)

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Loraine Sthefany Borges Monteiro, sua companheira por razões da condição do sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito.

A vítima Loraine Sthefany Borges ouvida em juízo, relatou que estavam na casa da prima bebendo, que em determinado momento o denunciado saiu e logo que voltou estava conversando com Wilian, então o réu ficou com ciúmes e desferiu um golpe de faca no Wilian e “saiu correndo atrás de mim”, arremessou uma cadeira que pegou na cabeça, mas não conseguiu alcançá-la.

O exame de corpo de delito vítima Loraine Sthefany atestou que houve ofensa integridade corporal, lesão superficial do tipo escoriação. (id. 87008417).

O réu em juízo confessou a prática delitiva, afirmando que jogou uma cadeira em direção a Loraine.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos crimes narrados na exordial acusatória, de modo que a única solução possível para o caso é a condenatória.

Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: CONDENAR o acusado LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA pelo crime do art. 129, §1o, inciso II, c.c art. 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal (Vítima - WILIAN CAVALCANTE ENGLERT) e art.129, parágrafo 13o c/c art. 61, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal (VÍTIMA LORAINE STHEFANY BORGES).

Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

PRIMEIRA FASE (PENA BASE) – (VÍTIMA WILIAN CAVALCANTE) [...]

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

SEGUNDA FASE:

Cabível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, conforme a dicção do art. 67 do Código Penal, quais sejam, motivos determinantes do crime (motivo torpe/fútil) e personalidade do agente (confissão espontânea) - TJ-MT 00048432320188110025 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2022.

Ante a compensação, MANTENHO a pena base e a torno provisória em 01 (um) ano de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão que mantenho a pena provisória e a torno DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão.

PRIMEIRA FASE (PENA BASE) – (VÍTIMA LORAINE STHEFANY BORGES). [...]

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

SEGUNDA FASE:

Cabível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, conforme a dicção do art. 67 do Código Penal, quais sejam, motivos determinantes do crime (motivo torpe/fútil) e personalidade do agente (confissão espontânea) - TJ-MT 00048432320188110025 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2022.

Ante a compensação, MANTENHO a pena base e a torno provisória em 01 (um) ano de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão que mantenho a pena provisória e a torno DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES

Aplicando a regra contida no art. 69 do Código Penal, considerando que o réu praticou os crimes em concurso material, nos termos da lei, somo as penas aplicadas chegando à pena definitiva total de 02 (dois) anos de reclusão.

O regime da pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, “c” do Código Penal. [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 154005764)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está comprovada pelo Laudo de Exames de Corpo de Delito e Mapas Topográficos Para Localização de Lesões (ID 154002783 – fls. 40/42 e ID 154002766 – fls. 3/5) e Prontuário de Atendimento Médico da vítima Wilian Cavalcante Englert (ID 154002766 - fls. 6), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Henrique de Souza Viriato, investigador de Polícia, vítima (ID 154002762), Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel, investigador de Polícia (ID 154002763), Valdivino Vital Amordivino, investigador de Polícia (ID 154002764), Wilian Cavalcante Englert, vítima (ID 154002765), Loraine Sthefany Borges Monteiro, vítima (ID 154002768) e o apelante (ID 154002775).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulo Henrique de Souza Viriato, investigador de Polícia, vítima (ID 154005737/ ID 154005738), Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel, investigador de Polícia (ID 154005739), Valdivino Vital Amordivino, investigador de Polícia (ID 154005740/ ID 154005741), Wilian Cavalcante Englert, vítima (ID 154005744/ ID 154005745), Loraine Sthefany Borges Monteiro, vítima (ID 154005742/ ID 154005743), José Felix de Sousa Filho, testemunha (ID 154005746), Fagner de Jesus, testemunha (ID 154005747) e o apelante (ID 154005735/ ID 154005736).

Dito isso, vejamos.

As conclusões constantes do Exame de Corpo de Delito, de que Wilian Cavalcante Englert [vítima] sofreu perfuração na região dorsal (ID 154002766 – fls. 3/5), coincidem com as declarações seguras e coerentes da vítima, os depoimentos de Paulo Henrique de Souza Viriato [investigador de Polícia] e a confissão do apelante, tanto em sede policial, quanto em Juízo, que seria o autor do golpe de faca nas costas da vítima.

Registre-se que a referida lesão perfuro-cortante resultou em perigo de vida da vítima Wilian Cavalcante Englert, consoante Exame de Corpo de Delito subscrito pelo médico perito Matheus Stein [CRM-MT 13470] (ID 154002766 – fls. 3/5)

Com efeito, a lesão corporal grave pressupõe ofensa a integridade física que resulte, dentre outras consequências, perigo de vida (CP, art. 129, § 1o, II).

Em caso análogo, decidiu o c. TJSP:

“
Comprovada a materialidade da lesão corporal grave pelo laudo pericial e a autoria pelas palavras da vítima, das testemunhas e, sobretudo, pela confissão do réu [...], não há que se falar em absolvição por falta de provas
. [...].” (Ap no 0005013-42.2008.8.26.0408 - Relator: Des. João Morenghi – 8.8.2012)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

No tocante à lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, as declarações prestadas pela vítima Loraine Sthefany Borges Monteiro, ex-companheira do apelante, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que foi atingida, nas costas, por uma cadeira arremessada por ele, estão corroboradas pelo Laudo de Exame de Corpo e Delito, o qual demonstrou que a vítima sofreu escoriações nas regiões “
suplaescapular, dorsal e lombar
” (ID 154002783 – fls. 40/42).

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 11.4.2018; AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

A narrativa da vítima foi confirmada pela confissão do apelante e pelos depoimentos de Paulo Henrique de Souza Viriato, investigador de Polícia que atendeu a ocorrência policial e visualizou a vítima lesionada, logo após a agressão.

Com efeito, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Logo, a condenação pela lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, deve ser preservada.

Quanto às penas-bases de ambos os delitos [lesão corporal grave e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], verifica-se ter sido fixada no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Valoradas “
como favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
” (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.2.2023).

No tocante à confissão espontânea, de fato o apelante admitiu ter lesionado as vítimas.

Todavia, a referida atenuante afigura-se inaplicável em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do c. STJ.

Destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
.” (AP no 108910/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2018)

Assim sendo, preservam-se as penas fixadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023